Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. MORTE DE RECÉM-NASCIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ESCLARECIMENTO DE TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO ALTERADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ATENDER O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL.
1. Embargos de declaração opostos por JEAN EDWIDTH NOEL e pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar apelações interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, deu provimento apenas ao recurso distrital para reduzir o valor da indenização por danos morais devida ao autor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão de falha na prestação do serviço público de saúde que resultou na morte de sua filha recém-nascida por broncoaspiração de mecônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação da redução do valor da indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar expressamente o termo inicial e os critérios de atualização monetária, bem como quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. A redução do valor da indenização foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, que observou a razoabilidade, a proporcionalidade e a uniformidade de tratamento com a indenização fixada à genitora da falecida em caso análogo, não configurando omissão ou contradição.
3. A invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça pelo autor não obriga a instância julgadora a adotar idêntico quantum indenizatório, pois tais decisões possuem caráter persuasivo e não vinculante.
4. Os vícios apontados pelo autor não dizem respeito à estrutura da decisão, mas ao inconformismo com o resultado desfavorável, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.
5. Quanto aos embargos do Distrito Federal, não há omissão quanto à atualização monetária, pois, embora não expressamente consignada no acórdão, subentende-se a manutenção do critério fixado na sentença: correção pela taxa SELIC a partir da data do arbitramento.
6. Considerando a substituição da sentença pelo acórdão, esclarece-se que a data da publicação deste passa a ser o marco inicial da atualização monetária, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Inexiste omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, pois, segundo a Súmula 326 do STJ, a redução do montante da condenação não implica sucumbência recíproca, inexistindo fundamento para a fixação de honorários em favor do ente público.
8. A rejeição dos embargos de declaração não prejudica a interposição de recursos especial ou extraordinário, conforme o artigo 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do Distrito Federal parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a data de publicação do acórdão embargado é considerada como a de arbitramento da indenização, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. A redução do quantum indenizatório por danos morais é válida quando fundada na observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando omissão ou contradição quando alinhada com a jurisprudência do próprio tribunal.
2. A ausência de menção expressa sobre correção monetária e juros não configura omissão quando se subentende a manutenção do critério fixado do dispositivo da sentença.
3. Na substituição da sentença pelo acórdão, considera-se como termo inicial da correção monetária a data da publicação deste, conforme Súmula 362 do STJ.
4. A redução do valor da indenização não caracteriza sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ, não sendo devidos honorários advocatícios ao ente público.